Tribunal: STF
Processo: ARE 1455946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DA PGR: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual julguei prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, considerando recusa motivada da PGR quanto à proposta de acordo de não persecução penal.



    2. O embargante alega que os “fundamentos delineados pelo Ministério Público não prosperam e estão em contradição com o caso dos autos”. Tece considerações sobre a contradição dos motivos adotados pela PGR para recusar a oferta do ANPP, referenciando precedentes em que reconhecido preenchimento dos requisitos em caso de tráfico privilegiado. Conclui que “deve ser reconhecida a contradição da decisão embargada, já que amparada em manifestação da Subprocuradoria-Geral da República que é dissonante ao caso dos autos e contrária à legislação e ao entendimento jurisprudencial consolidado”.



    3. Requer sejam sanados os vícios de contradição, com a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, na forma do art. 28-A, §14º, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.



    5. No caso em análise, não se sustenta a alegada contradição, uma vez que o embargante deduz seu inconformismo com a fundamentação adotada pelo Parquet para recusa na oferta do ANPP.



    6. Com efeito, a contradição, a sustentar a imposição de embargos de declaração, é aquela interna, ou seja, que se relaciona com os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado. Não sendo viável o argumento que faça alusão à contradição que não se atenha à relação entre as conclusões e premissas da decisão. 



    7. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    8. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 10.05.2023. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNARAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.021, § 1 º, DO CPC E 317, § 1 º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Nos segundos embargos opostos, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida nos recursos anteriores, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas. 3. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.”



    (ARE nº 1.362.285-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023, grifos acrescidos).



    9. Constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o embargante pretende impugnar os fundamentos pelos quais a PGR entendeu pela insuficiência do ANPP.



    10. Como fiz ver na decisão impugnada, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime em concreto. 



    11. Acrescento que, como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de negócio jurídico de natureza processual, cuja celebração depende da manifestação de vontade de ambas as partes — Ministério Público e imputado —, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão ministerial mediante juízo próprio de conveniência ou oportunidade, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no paradigmático HC nº 185.913/DF. 



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator